Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701902-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDULABS TECNOLOGIA S.A AGRAVADO: LETICIA DA SILVA MOTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDULABS TECNOLOGIA S.A, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, no PJe 0706237-70.2024.8.07.0010, autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra a empresa Edulabs Tecnologia S.A, com sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença, pje 0740962-72.2021.8.07.0016. A agravante alega, em síntese, que no referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentou contestação arguindo a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é apenas uma empresa que presta serviços de cobrança para a empresa na qual consta no polo passivo da ação de cumprimento de sentença, 0740962-72.2021.8.07.0016, não tendo ligação societária alguma com a mesma. Todavia o Magistrado de primeiro grau, entendeu por aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a Edulabs Tecnologia SA e o Instituto Educa mais na ação de Cumprimento de sentença para que também respondam pelo débito exequendo. Sustenta que não preenche os requisitos previstos no art. 265, da Lei 6404/1975 quanto a fazer parte do mesmo grupo econômico das empresas executadas, tendo em vista distinção clara, sendo que a atividade econômica principal da EGEA e UPPRIMORE é atividade educacional, enquanto as atividades da EDULABS TECNOLOGIA S.A., são atividades de cobranças. Requereu o acolhimento da ilegitimidade passiva por não ter empreendimentos comuns, ou participar de atividades comuns além de não combinar esforços para realização dos respectivos objetos, restando completamente infundada qualquer alegação de grupo econômico fomentada pela exequente. Afirma que não existe qualquer ligação societária ou empresarial entre a agravante e as demais empresas executadas, que constam da ação de Cumprimento de Sentença, não estando presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta como probabilidade do direito que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferido com base na falta de ativos financeiros para fins de arresto/penhora das empresas executadas nos autos do Cumprimento de Sentença, nos termos de entendimento adotado por este Eg. TJDFT e pelo C. STJ. Aduz como perigo de dano, a imposição de despesas exorbitantes à empresa agravante, que colocam em risco a sua sustentabilidade financeira, com a possível constrição de ativos financeiros. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do presente Agravo de Instrumento, e no mérito que seja provido o agravo com a anulação da decisão interlocutória, determinando-se que o Juízo a quo profira nova decisão sanando os vícios apontados. Preparo ID 73098491. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença começou em abril de 2022, sem qualquer garantia da exequente, ora agravada, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Não houve o pagamento voluntário do débito pelas executadas Egea – Escola Global de Educação Avançada S.A e Upprimore Sistema Educacional Ltda, bem como foram frustradas todas as tentativas de medidas constritivas visando a satisfação do crédito. Por meio da decisão agravada, ID 236950071, dos autos do pje 0706237-70.2024.8.07.0010, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Edulabs Tecnologia S.A. e do Instituto Educa Mais, aplicando-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que seus patrimônios também respondam pelo débito exequendo. O Juízo "a quo" amparou-se no argumento de que há um grupo econômico tendo em vista que a diretora financeira da empresa Edulabs, ora agravante, é também diretora vice-presidente da empresa Instituto Educa Mais, que possui Nelson Boni como diretor presidente, que por sua vez também é presidente da executada EGEA- Escola Global de Educação Avançada. Ressaltou que não é aceitável que as executadas detentoras de grande número de filiais em São Paulo, não mantenham relacionamento bancário com qualquer instituição financeira, ficando clara a intenção de frustrar a execução e possivelmente outros pagamentos. O Juízo "a quo" determinou ainda, o traslado de cópia da decisão agravada para os autos do Cumprimento de Sentença, processo 0740962-72.2021.8.07.0016, prosseguindo-se com os atos constritivos. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica das executadas nos autos do PJe 0740962-72.2021.8.07.0016, Ação de Cumprimento de Sentença, com fundamento em pertencerem ao mesmo grupo econômico da agravante. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem os requisitos legais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, ao menos por ora. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Tendo em vista que houve decisão judicial proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, pje 0740962-72.2021.8.07.0016, determinando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, em 01/06/2023, ID 160699824, em respeito ao princípio da celeridade determino o traslado da presente decisão também para os autos do Cumprimento de Sentença acima mencionado. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito